Tribunal: TJMT
Processo: 1001571-58.2019.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001571-58.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LEVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 172.603.961-72 (APELANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), LEVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 172.603.961-72 (APELADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE RIBEIRO BASTOS - CPF: 312.903.368-81 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE RIBEIRO BASTOS - CPF: 312.903.368-81 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE LEVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA E NÃO CONHECEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1001571-58.2019.8.11.0028
–
Poconé

Apelantes:
Levino Ribeiro de Oliveira e Banco do Brasil S.A.

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – REVELIA - FURTO DE CARTÃO MAGNÉTICO – TRANSAÇÕES CONTESTADAS – RESTITUIÇÃO DOBRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

No caso, a parte autora não obteve êxito demonstrar o montante dos lançamentos efetuados em sua conta bancária, tampouco a configuração do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1001571-58.2019.8.11.0028
–
Poconé

Apelantes:
Levino Ribeiro de Oliveira e Banco do Brasil S.A.

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da
Vara Única da Comarca de
Poconé
, que nos autos da
ação de indenização por dano material e moral movida por Levino Ribeiro de Oliveira

contra Banco do Brasil S.A.
,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito discutido
, condenando o banco na restituição dobrada dos valores, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, Levino Ribeiro de Oliveira sustenta que merece reforma a decisão no tocante aos valores que lhe devem ser restituídos, perfazendo a quantia de R$ 46.172,50 (quarenta e seis mil cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos), de forma dobrada. Sustenta, ainda, a configuração da responsabilidade civil do banco ante a falha na prestação de serviço que culminou na retirada de valores de sua conta bancária, pugnando pelo arbitramento de indenização a título de dano moral.

De outra banda,
Banco do Brasil S.A. pugna pela alteração da sentença.

As partes apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1001571-58.2019.8.11.0028
–
Poconé

Apelantes:
Levino Ribeiro de Oliveira e Banco do Brasil S.A.

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Levino Ribeiro de Oliveira ajuizou ação de indenização por dano material e moral contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo ser titular d
a conta corrente n. 510004837, junto à instituição bancária, e que em 10.05.2018, furtaram sua carteira com seus documentos pessoais e cartões, ensejando na comunicação do furto ocorrido e pedido de bloqueio de seus cartões.

Após o ocorrido, verificou que haviam usado o seu cartão, realizando diversos saques e transferências de sua conta no valor aproximado de R$
46.172,50 (quarenta e seis mil cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos). No mesmo dia, compareceu na delegacia e registrou a ocorrência.

Narra que no dia 17.05.2018 se dirigiu ao banco e firmou o Termo de Compromisso de Contestação de débito, sendo eles: um no valor de R$ 13.064,32 (treze mil sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos); o segundo, também, no valor de R$ 13.064,32 (treze mil sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos); e o terceiro no montante de R$ 20.043,86 (vinte mil quarenta e três reais e oitenta e seis centavos).

Contudo, somente no dia 24.04.2019, o banco informou o indeferimento das contestações dos débitos sob a justificativa que as transações foram realizadas por meio de cartão, com digitação de senha, incumbindo ao cliente a guarda de suas senhas. Diante disso, manejou a presente formulando pela condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral e restituição em dobro dos valores descontados de sua conta bancária.

Diante da apresentação intempestiva da defesa, a d. magistrada decretou a revelia do banco (id. 119822952), pugnando o autor pelo julgamento antecipado da lide.

O feito foi julgado parcialmente procedente, condenando o banco ao pagamento da restituição em dobro da quantia de R$ 20.043,86 (vinte mil quarenta e três reais e oitenta e seis centavos),
bem como nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id. 123572982).

Em face da sentença, as partes recorrem.

De um lado, o autor pugnando pela condenação do banco a restituição em dobro da quantia de R$ 46.172,50 (quarenta e seis mil cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos), pugnando ainda pelo arbitramento de indenização a título de dano moral.

Lado outro,
Banco do Brasil S.A. pugna pela alteração da sentença.

Por proêmio, no tocante ao recurso interposto pela instituição financeira, em virtude da revelia, o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Contudo, o recurso apresentado pelo banco é carente de razões para a reforma da sentença proferida, limita-se a pugnar pela alteração da sentença, restando evidente a
ausência de interesse recursal,
não merecendo conhecimento o r.
recurso
.

Ultrapassada a questão, adentrando ao recurso interposto pelo autor, diante da decretação da revelia, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas, nos termos do art. 344, do CPC.

Todavia, ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos,
verbis
:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”.
(REsp n. 723.083/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado na mencionada norma legal, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o autor o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou totalmente, pois conforme bem analisado pelo d. magistrado, as contestações formuladas possuem valores idênticos.

O autor defende que sofreu descontos em sua conta bancária no montante de
R$ 46.172,50. Contudo, em análise atenta as contestações formuladas pelo autor, nota-se que os lançamentos possuem nomenclaturas idênticas, sendo que a contestação no valor de R$20.043,86 inclui outros débitos que não constam nas outras duas contestações de valores idênticos.

Poderia o autor ter apresentado na íntegra seu extrato bancário, documento hábil para verificação dos descontos ocorridos no fadado dia
10.05.2018, ônus do qual não se libertou.

Bem analisou o d. magistrado:

“
Em análise acurada aos documentos, verifica-se que as 03 contestações possuem valores idênticos, sendo inverossímil que os saques e transações tenham se repetido no exato valor em 03 oportunidades.

Aliado a isso, as duas contestações no valor de R$ 13.064,32 são idênticas, possuem os mesmos valores de “40 SAQUE”, “141 TRANSF CTA” e “375 IMPOSTOS”, não havendo prova suficiente nos autos de que se tratam de movimentações distintas.

Os valores idênticos em reais e centavos e a igual discriminação indicam que se tratam das mesmas movimentações, dessa forma, têm-se o valor de R$ 20.043,86 e não R$ 46.172,50 como quer fazer crer o requerente.

Aliado a isso, a prova do suposto pagamento se deu apenas pelas contestações, sendo que o autor não juntou extrato da conta corrente a fim de demonstrar se realmente houve o débito no valor de R$ 46.172,50.

Por tal motivo, têm-se que o valor indevidamente pago foi de R$ 20.043,86.

Assim, considerando que o gasto impugnado, no importe acima descrito, não foi realizado pelo autor, tal débito deve ser declarado inexigível
”. (id. 119822956)

À vista disso, não logrando o autor demonstrar que houve os descontos no montante de
R$ 46.172,50, limita-se a devolução na quantia de R$ 20.043,86, conforme bem pontuado pelo d. magistrado de origem.

À vista disso, resta evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o banco
não se desincumbiu do ônus de comprovar que as transações foram realizadas com o uso da senha pessoal do consumidor.

Avançando na resolução da celeuma, e objeto de irresignação recursal do autor apelante,

passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, verifico que não logrou o autor demonstrar qualquer infortúnio suportado quanto a conduta perpetrada pelo banco, não há demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou
de comprometimento da sobrevivência digna do autor, os lançamentos indevidos decorrentes de fraude de terceiro, por si só, não geram
dano moral
, pois não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos não corrobora pela prática de qualquer ilícito pelo banco.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, deixo de conhecer o recurso interposto pelo Banco e,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo autor.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022